Tribunal: TJMT
Processo: 0013923-11.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013923-11.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEONTINA DA COSTA CARDOSO - CPF: 495.710.171-08 (APELANTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), EDMILSON NUNES VIEIRA - CPF: 415.234.151-34 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 056.890.371-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0013923-11.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Leontina da Costa Cardoso

Apelado
: Edmilson Nunes Vieira

E M E N T A

AÇÃO INTERDITO PROIBITÓRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0013923-11.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Leontina da Costa Cardoso

Apelado
: Edmilson Nunes Vieira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leontina da Costa Cardoso contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de interdito proibitório que move contra o apelado, julgou improcedente o pedido.

Inconformada, a apelante
sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide. No mérito, pugna pela reforma, sob o argumento de que
adquiriu juntamente com o esposo no ano de 1989, antes mesmo de seu loteamento, uma área equivalente a 3.446 metros quadrados, em cujo perímetro abrigava os lotes 01, 02 e 25 da quadra 43 do loteamento antes denominado Jardim Nova Barra, e posteriormente criado o Bairro Novo Horizonte, na cidade de Barra do Garças/MT.

Assevera sobre a comprovação da posse diante dos documentos juntados nos autos, como de agua e energia elétrica, contrato de aluguel da Churrascaria Cardoso, fotografias do local, e boletim de ocorrência.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 98293545), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0013923-11.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Leontina da Costa Cardoso

Apelado
: Edmilson Nunes Vieira

V O T O

Cinge-se dos autos que Leontina da Costa Cardoso manejou ação de interdito proibitório em face de Edmilson Nunes Vieira, alegando que adquiriu juntamente com o esposo no ano de 1989, antes mesmo de seu loteamento, uma área equivalente a 3.446 metros quadrados, em cujo perímetro abrigava os lotes 01, 02 e 25 da quadra 43 do loteamento antes denominado Jardim Nova Barra, e posteriormente criado o Bairro Novo Horizonte, na cidade de Barra do Garças/MT.

Narrou que tão logo a adquiriram a área, fecharam a totalidade da área com cerca de arame, e construíram diversas benfeitorias em toda a sua extensão, inclusive um estabelecimento comercial denominado “Churrascaria Cardoso”, de onde retiravam os seus sustentos do dia a dia.

Esclareceu que entre os anos de 2010 e 2012 a referida Imobiliária outorgou escritura pública de venda dos lotes 01 a 05 e 22 a 25 em favor de diversas pessoas sem alguém estivesse na área para aferir se havia alguém ocupando, pois autora desde o ano de 1987, está na posse da área, mantendo-a sempre limpa e cercada, com plantações domésticas, o que é feito até os dias atuais.

Asseverou que no ano de 2016 passou a ser ameaçada no local, tendo registrado o boletim de ocorrência.

A douta magistrada
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos moldes do art. 330, inc. I, do CPC, rejeitando as pretensões formuladas na inicial, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu encargo probatório. Entendeu que a posse exercida pelo requerido é de boa-fé a partir do momento da aquisição, por não existir nenhum óbice na matrícula do imóvel (id. 98293540).

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso defendendo a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que a magistrada não poderia dispensar a dilação probatória, e posteriormente rejeitar os pedidos formulados por ausência de prova.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a apelante em nenhum momento renunciou à instrução processual, pelo contrário, protestou na peça vestibular pela produção de provas, além da manifestar após o despacho saneador (id. 98293539), todavia, por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, a d. magistrada julgou o feito antecipadamente.

Ora, com a devida vênia, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas, e afirmar posteriormente que a autora não as produziu, ainda mais em se tratando de matéria afeta a posse de imóvel, com deferimento de liminar em 09.10.2017 (id. 98293525).

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

(...)

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise da prova documental, testemunhal e depoimentos a serem produzidos, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando que as partes produzam o conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“
AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

2.
No caso concreto, foi reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção.

3.
Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do artigo 538, parágrafo único do CPC.”
(STJ, REsp nº 661.009/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS CAMBIAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE NEGA O DIREITO POR AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Verificada a possibilidade da produção da prova em audiência de instrução, o julgamento antecipado da lide cuja sentença foi pela negativa do direito por ausência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa do direito da parte
.”
(TJMT, RAC nº 36.439/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.09.2011 – negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para anular a sentença e determinar a abertura da instrução probatória, procedendo a realização das provas necessárias ao desate da lide.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021